Tribunal: TCU
Processo: 038.430/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4214/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor da Universidade Patativa do Assaré, de Francisco Palácio Leite e de Cícero Anderson Palácio de Carvalho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FUNDECI 2010/381 (peça 7), firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e a Universidade Patativa do Assaré e que tinha por objeto "a execução do projeto intitulado 'Exposição Fotográfica - ECOARCARIRI 2010', visando fomentar a relação sociedade/empresas/poder público, dentro do conceito mundial de desenvolvimento sustentável em favor da gestão do lixo urbano, com base na nova legislação brasileira sobre resíduos sólidos"; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 66, 67 e 68) e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 69), que concluíram pela prescrição intercorrente; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prazo prescricional será contado a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a apresentação dos documentos referentes à prestação de contas ocorreu em 11/03/2011, tendo ocorrido o primeiro marco interruptivo da prescrição em 26/03/2013 (data do Ofício 2013/541/0385); Considerando que o decorreu prazo superior a três anos, sem que ocorresse qualquer evento interruptivo da prescrição intercorrente, até o próximo ato processual, consistente na notificação da entidade convenente, que ocorreu apenas em 12/4/2017 (peça 12).; Considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando, pois, a ocorrência da prescrição intercorrente neste feito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999, nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, inciso III, do RI/TCU; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 038.430/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cicero Anderson Palacio de Carvalho (XXX.754.833-XX); Francisco Palacio Leite (XXX.335.007-XX); Universidade Patativa do Assare (05.342.580/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.